Tribunal: TJDFT
Processo: 0719230-06.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE EXTORSÃO MAJORADA PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSOS DEFENSIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEITADA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.

1. Não há ilegalidade quanto à ausência de autorização judicial para que a autoridade policial tenha acesso ao conteúdo das conversas recebidas pela vítima, mormente quando ela apresenta o conteúdo recebido em seu aplicativo de mensagens. Outrossim, cumpre observar que o arquivo de áudio e os “prints” da tela do telefone celular do ofendido com conversas mantidas no WhatsApp entre ele e o acusado ingressaram nos autos como elementos de convicção documentais, os quais, registra-se, são aptos a corroborar as declarações da vítima, dispensando, assim, a realização de perícia. Preliminar rejeitada.

2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, os relatos da vítima, corroborados pelos depoimentos da informante e da testemunhal, são uníssonos no sentido de que os acusados, mediante grave ameaça, constrangeram a vítima a lhes transferir valores em dinheiro pela suposta quebra de um aparelho celular.

3. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e não providos os apelos para manter a sentença que condenou os réus como incursos nas sanções do artigo 158, § 1o, do Código Penal (crime de extorsão circunstanciada pelo concurso de agentes), às penas de 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor mínimo legal (primeiro apelante), e de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal (segundo apelante).